Tribunal: TJMT
Processo: 1062299-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062299-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEREMIAS JOSE DE SANTANA - CPF: 502.246.461-68 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MARINO ADAO DE SANTANA - CPF: 405.350.701-44 (RECORRENTE), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 869 DO STJ. RETRATAÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação válida em ação anteriormente ajuizada interrompe o prazo prescricional, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito.

2. O prazo prescricional volta a correr integralmente a partir do trânsito em julgado da decisão que extingue a ação anterior.

3. Não se configura prescrição quando a nova demanda é proposta dentro do prazo reiniciado após a interrupção.

4. Agravo interno conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

MARINO ADÃO DE SANTANA, interpõe Agravo Interno (Id 346533389), no qual pugna pela retratação da decisão monocrática para que seja provido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026